Tribunal: STJ
Processo: 5000805-48.2020.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955834 - MG(2025/0204129-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CIDADE DOS CANYONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDES -
DF067583
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: THIAGO QUINTAO RICCIO - MG138412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
SUSCITADA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE SOB CONCESSÃO PÚBLICA. CONSTRUÇÃO NÃO
AUTORIZADA. ESBULHO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
DE NORMAS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
2. Estão preclusas as matérias que não foram suscitadas na apelação, mas
apenas nas razões dos segundos embargos de declaração, de maneira que não
podem ser conhecidas.
3. No presente caso, está demonstrado no acórdão recorrido que houve a
possibilidade de manifestação das partes sobre o acervo probatório, e o laudo pericial
não foi o único elemento probatório considerado pelo Tribunal para formar seu
convencimento. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O direito de passagem previsto no
do Código Civil, como
art. 1.285
limitação ao direito de propriedade, deve ser interpretado restritivamente. Tal direito
Documento eletrônico VDA55906119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 511b67de-d09d-489f-ab88-aa8d0eac5cb4

não autoriza a realização de construções permanentes em área de terceiros,
especialmente quando se trata de área de preservação permanente sob concessão
pública. O direito de passagem assegura o trânsito necessário, não a edificação de
benfeitorias que extrapolam os limites da servidão.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal,
previsto no
alínea
, da Constituição da República, deve ser
art. 105, inciso III,
a
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos
normativos e instruções normativas.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, a ele se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55906119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 511b67de-d09d-489f-ab88-aa8d0eac5cb4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955834 - MG(2025/0204129-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CIDADE DOS CANYONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDES -
DF067583
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: THIAGO QUINTAO RICCIO - MG138412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
SUSCITADA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE SOB CONCESSÃO PÚBLICA. CONSTRUÇÃO NÃO
AUTORIZADA. ESBULHO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
DE NORMAS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
2. Estão preclusas as matérias que não foram suscitadas na apelação, mas
apenas nas razões dos segundos embargos de declaração, de maneira que não
podem ser conhecidas.
3. No presente caso, está demonstrado no acórdão recorrido que houve a
possibilidade de manifestação das partes sobre o acervo probatório, e o laudo pericial
não foi o único elemento probatório considerado pelo Tribunal para formar seu
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

convencimento. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O direito de passagem previsto no
do Código Civil, como
art. 1.285
limitação ao direito de propriedade, deve ser interpretado restritivamente. Tal direito
não autoriza a realização de construções permanentes em área de terceiros,
especialmente quando se trata de área de preservação permanente sob concessão
pública. O direito de passagem assegura o trânsito necessário, não a edificação de
benfeitorias que extrapolam os limites da servidão.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal,
previsto no
alínea
, da Constituição da República, deve ser
art. 105, inciso III,
a
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos
normativos e instruções normativas.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, a ele se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial
no qual CIDADE DOS CANYONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
se insurgira, com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
a
contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fls.
):
452/462
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – INVASÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
USINA HIDRELÉTRICA DE FURNAS – REQUISITOS COMPROVADOS. 1.
De acordo com o
do CC, o possuidor tem direito a ser restituído da
art. 1.210
posse no caso de esbulho. Movida ação judicial para alcançar a
reintegração, cumpre ao possuidor demonstrar a presença dos requisitos no
do CPC, quais sejam: a posse, o esbulho, a data do esbulho e a
art. 561
perda da pose. 2. A
(Código Florestal), em seu
o,
Lei n. 12.651/2012
art. 8
autoriza a intervenção em área de preservação permanente em hipóteses
específicas: utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. 3.
Nos termos da Resolução n.
do Conama, toda obra, plano, atividade
369/06
ou projeto em APP deverá obter do órgão ambiental competente a
autorização, em processo administrativo próprio. O órgão ambiental
municipal somente poderá conceder autorização em APP situada em área
urbana. 4. Comprovada a invasão na cota de desapropriação, assim como a
irregularidade da construção da rampa, do ponto de vista da legislação
ambiental, de rigor a procedência do pedido de reintegração de posse e a
determinação de recuperação ambiental da APP.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
e
576/580
637/640
).
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

A parte recorrente alega violação dos arts. 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC); 7°, 372 e 373 do CPC; 1.196, 1.200, 1.223 e 1.285 do Código Civil (CC);
560 e 561 do CPC; 3o, inciso X, alínea
, e 8o da
articulando as teses
d
Lei 12.561/2012,
a seguir.
O
do CPC teria sido violado em função de vícios de contradição e
art. 1.022
omissão no acórdão recorrido. Sustenta contradição por ter o Tribunal reconhecido a
preclusão da prova emprestada e, ao mesmo tempo, utilizado trechos de laudo pericial
da ação civil pública para caracterizar esbulho possessório, sem contraditório no
processo de destino (fls.
e
). Aponta omissão por se determinar o
654/657
659/661
“desfazimento das benfeitorias e a recuperação da APP” sem se avaliar o impacto
ambiental da medida e os efeitos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado
na ação civil pública (fls.
). Alega, ainda, omissão quanto à existência de
662/665
decisão liminar proferida em
pela Justiça Federal permitindo a continuidade
25/4/2017
das obras (fls.
).
665/667
Afirma ter havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 7°), por uso
de prova emprestada sem submissão ao contraditório; ao
por valoração de
art. 372,
laudo pericial não juntado aos autos da ação possessória; e ao
por inversão
art. 373,
do ônus da prova, com o Tribunal suprindo a ausência de prova da parte autora acerca
do esbulho (fls.
).
668/672
Defende a inexistência de esbulho e a improcedência da reintegração por
ausência dos requisitos do
do CPC, afirmando tratar-se de mero exercício do
art. 561
direito de passagem para acesso às águas (art. 1.285 do CC), sem posse injusta, e
que obteve autorizações administrativas, além de decisão judicial permitindo a
continuidade das obras (fls.
;
).
672/676 650/656
Sustenta que a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) é
de baixo impacto ambiental, pois a construção de rampa de lançamento de barcos está
prevista na alínea
do inciso X do
o da
e que a determinação
d
art. 3
Lei 12.651/2012,
genérica de recomposição da APP é obscura e inexequível sem avaliação técnica
específica (fls.
).
672/676
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.009/1.013.
O recurso não foi admitido, razão pela qual foi interposto o agravo ora
examinado (fls.
e 981).
989/990
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

A decisão de admissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo
e, por isso, passo ao exame do recurso especial.
Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse, com pedido de
restituição da posse da área abaixo da cota 769 m, desfazimento de benfeitorias e
recuperação ambiental da APP (fls.
). Os pedidos da parte autora foram
446/448
julgados procedentes na sentença de fls.
com o deferimento da reintegração
379/380,
de posse e a determinação para que a ré desfaça todas as benfeitorias inseridas na
cota de desapropriação, além de regenerar a área de preservação permanente. O
TJMG negou provimento ao recurso da ré (
).
fls.452/462
Inexiste a alegada violação do
do Código de Processo Civil, pois a
art. 1.022
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo o Tribunal de
origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente sustenta omissão da instância ordinária no tocante a esta
questão: (a) o Tribunal ter reconhecido a preclusão da prova emprestada e, ao mesmo
tempo, ter utilizado trechos de laudo pericial da ação civil pública para caracterizar
esbulho possessório, sem contraditório no processo de destino (fls.
e
).
654/657
659/661
Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal
de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou cada um dos pontos
supostamente omissos, tendo concluído que (fls.
):
455/462
Embora não tenha apartado questão preliminar, a Apelante, em suas
razões recursais, questiona a instrução probatória realizada na instância de
origem, argumentando que o parecer técnico levado em consideração pela
magistrada sentenciante é distinto daquele requisitado pelo juízo federal.
Argumenta que, com isso, “a instrução probatória restou prejudicada,
impedindo a devida cognição do juízo à realidade dos fatos”.
Contextualizando as alegações recursais, verifico que, quando o feito
ainda tramitava na Justiça Federal, foi determinada a juntada do laudo
técnico produzido na ação civil pública movida pelo Ministério Público
Federal em desfavor da Apelante (ordem n.
). A despeito dessa
25/26
determinação, a Apelada e o MPF juntaram pareceres próprios sobre o
laudo produzido em juízo (ordem n.
). Já sob a competência da
30/31
Justiça Estadual, o juízo de origem verificou a ausência da prova e
determinou às partes que providenciassem a respectiva juntada. A
Apelante trouxe aos autos cópia do termo de acordo judicial firmado na
ação civil pública (ordem n. 58), e a Apelada ratificou os documentos
anteriormente colacionados por ela e pelo MPF. A sentença considerou
que os documentos juntados pela Apelada e pelo MPF não foram
impugnados pela Apelante, “de tal sorte que merecem fé pública”.
O parágrafo único do
Dispensou-se, assim, a prova emprestada.
art. 370
do CPC confere ao magistrado a possibilidade de indeferir as diligências,
incluindo os meios de prova, que considerar inúteis para o julgamento da
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

causa. No caso concreto, verifico que, embora a juíza sentenciante tenha
oportunizado a ambas as partes a juntada do laudo técnico produzido da
ação civil pública, nenhuma delas cumpriu a determinação a contento:
enquanto a
ratificou os documentos existentes nos autos, a
Autora/Apelada
trouxe cópia do termo de acordo judicial firmado naquele feito.
Ré/Apelante
A preclusão da prova emprestada, contudo, não significa a
impossibilidade de enfrentamento da controvérsia, na medida em que o
acervo probatório constante dos autos é suficiente para a formação do
De mais a mais, os documentos levados em
convencimento do julgador.
consideração na sentença nem sequer foram impugnados pela Apelante no
momento oportuno, o que lhe impede de alegar, agora, que o seu conteúdo
não corresponde à realidade dos fatos. Portanto, não há que se falar em
“prejuízo da instrução probatória”, razão pela qual rejeito a questão
preliminar. (...) Além disso, não se pode desprezar que a Apelante figurou
como ré em ação civil pública, na qual foi constatada a irregularidade do seu
empreendimento. Naquela demanda, foi firmado termo de acordo judicial,
pelo qual a Apelante se comprometeu a submeter o projeto “a novo processo
de licenciamento ambiental perante a SUPRAM-Sul de Minas, de acordo
com a atual legislação que regula o processo de licenciamento ambiental no
Estado” – o que confirma a inexistência da alegada autorização por parte do
órgão ambiental. Destaco, neste ponto, o conteúdo da cláusula 11a, segundo
o qual a Apelante “deverá respeitar a área referente à cota de
desapropriação em todo o empreendimento, sendo permitidas apenas
intervenções de baixo impacto ou a construção de píer e rampa de
lançamento de embarcações coletivo com prévia autorização de FURNAS,
do órgão ambientam e da Marinha do Brasil”. Os documentos constantes
dos autos demonstram, de forma clara e convincente, que houve invasão na
cota de desapropriação que está sob a tutela da Apelada, assim como a
irregularidade da construção da rampa, do ponto de vista da legislação
ambiental. Portanto, correta a sentença que, julgando procedentes os
pedidos iniciais, determinou a reintegração de posse na área em litígio,
assim como o desfazimento das benfeitorias e a recuperação da APP.

É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais. É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que se
debate nos autos.
Outrossim, a parte recorrente aduz omissão em relação aos seguintes
pontos: (a) o TJMG determinou o “desfazimento das benfeitorias e a recuperação da
APP” sem avaliar o impacto ambiental da medida e os efeitos do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) firmado na ação civil pública (fls.
); e (b) a
662/665
existência de decisão liminar proferida em
pela Justiça Federal permitindo a
25/4/2017
continuidade das obras (fls.
).
665/667
No entanto, essas matérias somente foram suscitadas nos segundos
embargos interpostos contra o acórdão. Tais questionamentos não foram abordados
na apelação, pelo que, quanto a eles, houve a preclusão.
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

O TJMG tratou expressamente da questão às fls. 639:
Nas razões do apelo, a Recorrente se limitou a discutir a
caracterização do esbulho, não dedicando nem uma linha sequer a
questionar as determinações da sentença em relação ao desfazimento das
benfeitorias e à recuperação da APP. Apenas depois do julgamento da
apelação, em que se confirmou a sentença recorrida, a parte Embargante
passou a impugnar o caráter supostamente genérico do comando judicial,
além de problematizar eventuais prejuízos decorrentes da obrigação de
fazer imposta em primeiro grau. Porém, não impugnada em momento
oportuno, a questão sofre os efeitos da preclusão (art. 507 do CPC), não
sendo passível de análise nesta estreita via recursal.

A parte recorrente fundamenta seu recurso no
letra
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa pela
utilização de prova sem submissão ao contraditório, ao
pela valoração de
art. 372
laudo pericial não juntado aos autos, e ao
pela inversão do ônus da prova.
art. 373
As alegações não prosperam.
Conforme ressaltado pelo TJMG (fl. 456):
A preclusão da prova emprestada, contudo, não significa a
impossibilidade de enfrentamento da controvérsia, na medida em que o
acervo probatório constante dos autos é suficiente para a formação do
convencimento do julgador. De mais a mais, os documentos levados em
consideração na sentença nem sequer foram impugnados pela Apelante no
momento oportuno, o que lhe impede de alegar, agora, que o seu conteúdo
não corresponde à realidade dos fatos. Portanto, não há que se falar em
“prejuízo da instrução probatória”, razão pela qual rejeito a questão
preliminar.

Dessa forma, houve a possibilidade de manifestação das partes sobre o
acervo probatório, e o laudo pericial não foi o único elemento probatório considerado
pelo Tribunal para formar seu convencimento. Diversos outros elementos corroboraram
a conclusão de ocorrência de esbulho possessório, conforme consignado no acórdão
recorrido.
A par disso, a utilização da prova foi deferida e não impugnada pela parte no
momento oportuno. Não houve, portanto, violação ao contraditório e à ampla defesa.
Quanto à distribuição do ônus da prova, o Tribunal de origem aplicou
corretamente os dispositivos processuais, exigindo da autora a demonstração dos
requisitos do
do CPC, o que foi devidamente comprovado nos autos.
art. 561
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
".
A empresa ré defende a inexistência de esbulho e a improcedência da
reintegração por ausência dos requisitos do
do CPC, sustentando tratar-se de
art. 561
mero exercício do direito de passagem para acesso às águas, previsto no
do
art. 1.285
Código Civil. Haveria, assim, violação aos arts. 1.196, 1.200, 1.223 e 1.285 do CC e
aos arts. 560 e 561 do CPC.
A pretensão não merece acolhida.
O acórdão recorrido reconheceu que a autora é concessionária de serviço
público de energia elétrica e detentora da posse da área situada abaixo da cota de
desapropriação de 769 metros do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas, em
razão do Decreto

43.187/1958.
O direito de passagem previsto no
do Código Civil, como limitação
art. 1.285
ao direito de propriedade, deve ser interpretado restritivamente. Tal direito não autoriza
a realização de construções permanentes em área de terceiros, especialmente quando
se trata de área de preservação permanente sob concessão pública. O direito de
passagem assegura o trânsito necessário, não a edificação de benfeitorias que
extrapolam os limites da servidão.
A existência de decisão judicial autorizadora da construção não foi aduzida
na apelação, o que impede seu conhecimento em recurso especial.
No que se refere à alegada violação aos arts. 3o, X,
, e 8o da
d
a parte agravante sustenta que a intervenção em área de
Lei 12.651/2012,
preservação permanente é de baixo impacto ambiental, pois a construção de rampa de
lançamento de barcos está prevista na alínea
do inciso X do
o da
d
art. 3
Lei 12.651/2012.
Nos exatos termos do acórdão recorrido, o TJMG assim se manifestou (fls.
):
460/462
Observo, ainda, que a única autorização ambiental apresentada pela
Apelante consiste na “Licença Única”, emitida pelo Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (ordem n. 13). Não obstante, o documento emitido
por órgão municipal não satisfaz os pressupostos estabelecidos na
Resolução n.
do Conama. Não desconsidero que, de acordo com a
369/06
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

“Licença Única”, o empreendimento teria obtido autorização ambiental
expedida por órgão estadual, porém, conforme relatado no parecer de ordem
n. 30, a autorização ambiental de funcionamento (AFF) obtida no processo
de licenciamento ambiental foi cancelada em
“após o órgão
25/05/2016,
ambiental constatar as irregularidades na FCE fornecida pela parte ré”. Noto,
a propósito, que a Apelante não impugnou tal informação. Além disso, não
se pode desprezar que a Apelante figurou como ré em ação civil pública, na
qual foi constatada a irregularidade do seu empreendimento. Naquela
demanda, foi firmado termo de acordo judicial, pelo qual a Apelante se
comprometeu a submeter o projeto “a novo processo de licenciamento
ambiental perante a SUPRAM-Sul de Minas, de acordo com a atual
legislação que regula o processo de licenciamento ambiental no Estado” – o
que confirma a inexistência da alegada autorização por parte do órgão
ambiental. Destaco, neste ponto, o conteúdo da cláusula 11a, segundo o
qual a Apelante “deverá respeitar a área referente à cota de desapropriação
em todo o empreendimento, sendo permitidas apenas intervenções de baixo
impacto ou a construção de píer e rampa de lançamento de embarcações
coletivo com prévia autorização de FURNAS, do órgão ambientam e da
Marinha do Brasil”. (...) Em relação ao alegado direito de passagem, com
fundamento no
do CPC, verifico que a Apelante não está impedida
art. 1.285
de construir a rampa de acesso à represa, mas condicionada ao devido
cumprimento da legislação ambiental. Por isso, não merece guarida sua
pretensão, uma vez que a situação retratada nos autos não se amolda ao
instituto do direito de passagem.

O Tribunal de origem reconheceu que não há impedimento de construção da
rampa, mas que a empresa deve cumprir a legislação ambiental, notadamente a
Resolução CONAMA
além de ter autorização da CENTRAIS ELETRICAS
369/06,
BRASILEIRAS SA ELETROBRAS e da Marinha do Brasil.
Na verdade, o que a parte recorrente pretende é a discussão quanto à
validade da Resolução CONAMA. No ponto, registro que, de acordo com a pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de tratado ou lei federal, inserto no
alínea
, da Constituição Federal, deve ser considerado em seu
art. 105, inciso III,
a
sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial que aponte como violado aquele
ato normativo.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. FILHA DE MILITAR. REINCLUSÃO EM FUNDO DE SAÚDE
DA AERONÁUTICA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A
QUO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
[...]
III - Conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

a, da Constituição da República, deve ser
art. 105, inciso III,
considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos
administrativos normativos e instruções normativas.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.865.474/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no
8/2/2021,
12/2/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
ANÁLISE. INVIABILIDADE. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF). NEGOCIAÇÃO DE ORTN'S ANTES DO VENCIMENTO.
DISCIPLINA DE INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
[...]
3. A via excepcional não se presta para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos
administrativos que não se enquadram no conceito de lei federal.
[...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, a
fim de restabelecer os efeitos da sentença.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.404.038/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
2/6/2020,
29/6/2020,

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na parte conhecida, a ele negar provimento.
Majoro em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, o valor já
arbitrado dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o desse mesmo dispositivo, bem como os termos do
§ 3o, desse diploma legal.
art. 98,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55906179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:25
Código de Controle do Documento: 5498aeb2-64ab-4920-9ab3-320bce57062c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0204129-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.955.834 /
MG
Números Origem: 10000230774523 10000230774523001 10000230774523002
10000230774523003 10000230774523004 10000230774523005
40828420154013804 50008054820208130479
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIDADE DOS CANYONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDES - DF067583
ADVOGADA
: BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
ADVOGADA
: LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: THIAGO QUINTAO RICCIO - MG138412
ASSUNTO: DIREITO AMBIENTAL - Área de Preservação Permanente
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514850560;740@
2025/0204129-2 - AREsp 2955834
Documento eletrônico VDA55879723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:30
Código de Controle do Documento: 921A6797-DEE4-4730-A339-11FA6A248252